Tribunal: TJMT
Processo: 1066807-28.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066807-28.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSUE DE SOUZA MARTINS JUNIOR - CPF: 996.532.651-72 (RECORRENTE), UANDHA CRISTINY NEVES SILVA - CPF: 062.509.521-95 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA MATOS VIEIRA - CPF: 036.077.191-28 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - CPF: 344.711.200-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1066807-28.2025.8.11.0001
.

Origem: Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
JOSUÉ DE SOUZA MARTINS JUNIOR.

Recorrida:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Data do Julgamento Virtual:
10 a 12/03/2026.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A FINANCIAMENTO. FALECIMENTO DA SEGURADA. BENEFICIÁRIO CREDOR. AUSÊNCIA DE DIREITO AUTÔNOMO DO HERDEIRO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DE PARCELAS APÓS O ÓBITO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, na qual o autor, na condição de filho e suposto beneficiário, pleiteia a quitação de contrato de financiamento vinculado a seguro prestamista em razão do falecimento da segurada, bem como a restituição de eventual saldo remanescente e indenização por danos morais, diante da negativa de pagamento da indenização securitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o herdeiro indicado tem direito à indenização securitária ou à restituição de valores em contrato de seguro prestamista vinculado a financiamento; (ii) estabelecer se a alegação de pagamento das parcelas do financiamento após o óbito da segurada, apresentada apenas em sede recursal, pode ser apreciada pela Turma Recursal sem violação ao princípio da vedação à inovação recursal e à supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O seguro contratado possui natureza de seguro prestamista, cuja finalidade exclusiva é garantir a quitação parcial ou total da dívida assumida perante a instituição financeira em caso de ocorrência do sinistro.

4.

Nos termos da regulamentação aplicável, o primeiro beneficiário do seguro prestamista é o credor, sendo a indenização destinada à amortização ou quitação do saldo devedor do contrato de financiamento, e não aos herdeiros da segurada.

5.

Não há nos autos comprovação de que o contrato de financiamento tenha permanecido ativo após o óbito da segurada, nem de que o autor ou os herdeiros tenham efetuado o pagamento de parcelas posteriormente ao sinistro.

6.

A alegação de que o recorrente continuou pagando as parcelas do financiamento após o falecimento da segurada não foi deduzida na fase de conhecimento, configurando inovação recursal.

7.

A apreciação de fundamento novo apresentado apenas em grau recursal viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à supressão de instância, especialmente no âmbito dos Juizados Especiais.

8.

Incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, o que não foi atendido, nos termos da legislação processual aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

No seguro prestamista vinculado a contrato de financiamento, a indenização securitária tem como beneficiário o credor, inexistindo direito autônomo do herdeiro à percepção direta do capital segurado.

2.

Alegações e pedidos formulados apenas em sede recursal configuram inovação recursal e não podem ser apreciados, sob pena de supressão de instância.

3.

A ausência de prova do pagamento de parcelas do financiamento após o óbito da segurada impede o reconhecimento de direito à restituição de valores ou à quitação do contrato.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 9.099/95, arts. 28, 33 e 46; Código de Processo Civil, art. 373, I; Resolução CNSP nº 439/2022, art. 31, § 2º.
Jurisprudência relevante citada
: Precedentes jurisprudenciais sobre a natureza do seguro prestamista e a inexistência de direito dos herdeiros à indenização securitária quando o beneficiário é o credor (conforme mencionado na fundamentação).

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou os pedidos improcedentes
.

O recorrente requerer a declaração de quitação do contrato e, consequentemente, a restituição de eventual saldo remanescente do capital segurado, e que a recorrida seja condenada ao pagamento de indenização danos morais.

Em contrarrazões, a recorrida requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

Voto

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais, na qual o recorrente alega, em síntese, que sua genitora, Sra. Ivanete Vergília de Arruda Gonçalves (falecida em 21/07/2025), contratou com a requerida um seguro de vida com cobertura para morte por qualquer causa e capital segurado de R$ 18.232,40 (dezoito mil, duzentos e trinta e dois reais e quarenta centavos), indicando o autor como beneficiário.

Alega que, após o óbito, comunicou o sinistro, mas que o pagamento foi negado pela requerida sob a alegação de doença preexistente não informada. Afirma que a negativa é ilegal, pois a seguradora não exigiu exames médicos prévios e nem comprovou má-fé da segurada.

A juíza
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais com a seguinte fundamentação:

(...)
Não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em síntese, o autor Josue narra que a sua genitora, Sra. Ivanete Vergília de Arruda Gonçalves (falecida em 21/07/2025), contratou com a requerida um seguro de vida com cobertura para morte por qualquer causa e capital segurado de R$ 18.232,40 (dezoito mil, duzentos e trinta e dois reais e quarenta centavos), indicando o autor como beneficiário.

Alega que, após o óbito, comunicou o sinistro, mas que o pagamento foi negado pela requerida sob a alegação de doença preexistente não informada. Afirma que a negativa é ilegal, pois a seguradora não exigiu exames médicos prévios e nem comprovou má-fé da segurada.

Pugna pela condenação da requerida ao pagamento da indenização securitária e indenização por danos morais.

Em sede de contestação a requerida sustenta que o seguro firmado é prestamista, vinculado a contrato de financiamento de motocicleta, com a finalidade de amortizar o saldo devedor do financiamento em caso de sinistro, sendo a instituição financeira requerida a beneficiária do seguro e não o autor.

Narra que s segurada aderiu ao seguro em 11/04/2025 e que faleceu em 21/07/2025 em decorrência de doenças graves e preexistentes à data da contratação, omitida no momento da contratação, configurando má-fé da segurada e afastando o dever de indenizar.

Pois bem.

A controvérsia reside em definir se o autor faz jus ao recebimento de indenização securitária decorrente do falecimento da segurada, considerando a natureza do contrato firmado entre as partes.

Da análise dos autos, constata-se que o contrato celebrado entre a falecida e a requerida se refere a seguro prestamista, vinculado a contrato de financiamento de veículo – Id. 209473392:

(...)

Nessa modalidade, o seguro tem finalidade exclusiva de garantir a quitação parcial ou total da dívida contratual em caso de sinistro, conforme dispõe o artigo 31, da Resolução CNSP nº 439/2022:

“Art. 31. O seguro prestamista tem por objetivo garantir o pagamento de obrigações assumidas pelo segurado perante o estipulante ou beneficiário, em caso de ocorrência dos riscos cobertos.

§2º O primeiro beneficiário do seguro prestamista é o credor, a quem deverá ser paga a indenização, no valor a que tem direito em decorrência da obrigação a que o seguro está atrelado.”

Portanto, a indenização securitária não é revertida aos herdeiros, mas utilizada para liquidar o saldo devedor do contrato de financiamento.

No caso concreto, o autor não demonstrou que o financiamento vinculado ao seguro permaneceu ativo ou que tenha efetuado o pagamento de parcelas após o óbito da segurada.

Pelo contrário, não há qualquer comprovação de quitação ou de que o valor do seguro tenha sido utilizado de modo diverso do previsto contratualmente.

Assim, ainda que o sinistro (falecimento) tenha ocorrido, não se configura direito autônomo dos herdeiros a indenização, pois o seguro tinha natureza exclusivamente contratual e acessória a operação de crédito, não constituindo seguro de vida comum.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

(...)

Desse modo, ausente prova de que o autor ou os herdeiros tenham arcado com o pagamento de parcelas do financiamento após o óbito, ou de que tenha havido saldo remanescente a ser restituído, não há fundamento jurídico para a condenação da seguradora ou da estipulante ao pagamento de indenização aos autores.

Ressalte-se que o ônus da prova incumbe a quem alega, conforme artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e o autor não se desincumbiu de demonstrar fato constitutivo do direito que afirma. (...)”.

Como pode ser visto a juíza
a quo
julgou improcedentes os pedidos, haja vista que no caso concreto a beneficiária do valor do seguro é a instituição financeira, pois o valor segurado deve ser utilizado para quitação do contrato.

O recorrente, em grau recursal, argumenta que após a morte de sua genitora continuou efetuando o pagamento das parcelas do contrato de financiamento veicular e, por consequência, postula a declaração de quitação do contrato com a restituição de eventual saldo, a ser apurado em liquidação de sentença.

Todavia, após detida análise dos autos e das razões recursais, percebo que tal pleito constitui inovação recursal, pois durante o trâmite processual em primeiro grau, o recorrente não efetuou a referida fundamentação.

Assim, a juíza
a quo
ao fundamentar e julgar o mérito da causa o fez com base nos argumentos e pedidos existentes nos autos, e o novo contexto não pode ser analisado neste momento, pois constitui inovação recursal.

Analisar alegação apresentada na fase recursal viola o princípio da ampla defesa e do contraditório, passando a subtrair um grau de jurisdição, tendo em vista seria analisada diretamente por esta Turma Recursal e não pelo juízo
a quo
, em ofensa às disposições insertas nos artigos 28 e 33 da Lei 9.099/95.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026